Tribunal: TJBA
Processo: 8092628-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092628-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARTA BEATRIZ ALVES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

PJ1

ACORDÃO

CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE. DEPÓSITO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativa de atendimento médico à Apelada, pessoa idosa. A Recorrida comprovou a regularidade dos pagamentos das mensalidades através de depósitos judiciais autorizados em demanda anterior, afastando a alegação de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Preliminar de litispendência.

3. Legalidade da negativa de cobertura baseada em suposta inadimplência ou cancelamento do contrato coletivo.

4. Configuração de danos morais e adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

5. A litispendência deve ser rejeitada quando as demandas, embora possuam as mesmas partes, fundam-se em fatos geradores distintos (negativas de atendimento em datas diversas).

6. É ilícita a conduta da operadora que nega atendimento a beneficiária amparada por decisão judicial de manutenção no plano (art. 30 da Lei 9.656/98) e que comprova o adimplemento das mensalidades via depósito judicial.

7. A recusa indevida de cobertura médico-assistencial gera dano moral
in re ipsa
, agravado pela condição de vulnerabilidade da consumidora idosa.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A negativa de atendimento médico a beneficiário de plano de saúde que comprova a regularidade do pagamento das mensalidades, ainda que mediante depósito judicial autorizado, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8092628-14.2024.8.05.0001,
figurando como Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Apelado
MARTA BEATRIZ ALVES MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça